Tribunal: TJMT
Processo: 0004867-49.2017.8.11.0037
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004867-49.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MILTON RODRIGUES BENDER - CPF: 822.410.310-20 (APELANTE), WELLINGTON MARLOS SALLA BERG - CPF: 171.173.878-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS – NÃO APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA OFENSIVIDADE – MUNIÇÕES ACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA – 2. PLEITO DE APLICABILIDADE DA EXCLUDENTE DE ILICÍTUDE DA LEGÍTIMA DEFESA OU ESTADO DE NECESSIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INJUSTA AGRESSÃO, PERIGO ATUAL OU IMINENTE NÃO VERFICADO – 3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ARMA DE FOGO, PREVISTO NO ARTIGO 12, DA LEI 10.826/03 – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE PORTE DE ARMA CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em absolvição quando a autoria do acusado pelo delito narrado na denúncia (artigo 14 da Lei 10826/03) fica devidamente comprovada por meio dos depoimentos das testemunhas (na seara policial e em juízo), corroborados pelo laudo de exame de arma de fogo. O delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido ou restrito é crime de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo, e se consuma pelo simples ato de alguém levar consigo o artefato em questão, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. As munições acompanhadas da respectiva arma de fogo afastam a possibilidade de aplicação do princípio da mínima ofensividade.

2. A ausência dos elementos descritos nos artigos 23, I; 24 e artigo 25, caput, ambos do Código Penal impedem o reconhecimento das excludentes de ilicitude ali previstas, visto que para configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, é necessário que o agente tenha agido para repelir injusta agressão, atual ou iminente, que não se confunde com agressão futura, sendo que a aquisição de arma de fogo para fins de prevenção de eventual crime não configura a referida excludente. Do mesmo modo, não há falar em incidência da excludente de ilicitude do estado de necessidade, quando não há comprovação da existência do perigo atual, porquanto o acusado portou uma arma de fogo, ilegalmente, alegando que era para se proteger de perigo incerto e remoto.

3. Comprovado pelo lastro probatório que o réu transportou e detinha sob guarda arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, impossível a desclassificação da conduta para o delito de posse ilegal de arma de fogo, previsto no art. 12, caput, da Lei n.º 10.826/03.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Milton Rodrigues Bender, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º 0004867-49.2017.8.11.0037, Código 192152, pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/03, a cumprir a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto (Id. 91013965).

Inconformado, o recorrente pleiteia a reforma da decisão pugnando a absolvição do apelante com base no Princípio da Ofensividade. Requer, outrossim, que seja declarada a atipicidade da conduta, com fundamento no art. 23, inciso I e art. 25,
caput
, ambos do CP. Subsidiariamente pleiteia a desclassificação do delito para o descrito no artigo 12 da Lei n° 10.826/03, com a consequente fixação da pena privativa de liberdade no mínimo legal e a conversão em restritivas de direitos (Id. 91013967/91013968).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso do apelante (Id. 91013976/91013977).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 95371990).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a defesa pleiteia a reforma da decisão pugnando a absolvição do apelante com base no Princípio da Ofensividade. Requer, outrossim, que seja declarada a atipicidade da conduta, com fundamento no art. 23, inciso I e art. 25, caput, ambos do CP. Subsidiariamente pleiteia a desclassificação do delito para o descrito no artigo 12 da Lei n° 10.826/03, com a consequente fixação da pena privativa de liberdade no mínimo legal e a conversão em restritivas de direitos.

Acerca dos fatos, infere-se da denúncia (Id. 91012486),
verbis
:

“(...) No dia 24 de junho de 2017, por volta das 08h00min, na Avenida Cuiabá, Bairro Primavera II, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado MILTON RODRIGUES BENDER portava arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal, consistente em 01 (um) revólver, marca Taurus, calibre 38, 05 (cinco) munições calibre 38, consoante Termo de Exibição e Apreensão da fl. 08-IP.

Na oportunidade, policiais foram informados via COPOM, de que havia um indivíduo portando uma arma de fogo no estabelecimento comercial “BAR CUIABAR”. Ao chegar no local, os policiais fizeram a abordagem do denunciado e localizaram a referida arma de fogo, sendo o mesmo encaminhado à delegacia de polícia local. (...)”

Posto isso, passo as insurgências recursais.

Da absolvição em razão do Princípio da Ofensividade.

No presente caso, a materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (Id. 91012488), Auto de Prisão em Flagrante (Id. 91012487), Termo de apreensão (Id. 91012487), Laudo Pericial Criminal (Id. 91013950) além, é claro, da prova oral produzida.

A autoria do crime pelo qual restou condenado, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos extraídos principalmente pelos testemunhos prestados.

O apelante confessou a pratica delitiva em juízo asseverando que a arma de fogo era de sua propriedade e que adquiriu o objeto por medo, pois havia sido assaltado a pouco tempo. Afirmou, ainda, que não tinha autorização para portá-la e que estaria providenciando a documentação necessária e que inclusive já havia realizado o exame psicológico.

Sob o crivo do contraditório, o policial
Joab Evangelista dos Santos
que realizou a prisão em flagrante reiterou as suas assertivas extrajudiciais, salientado que (Id. 91013980):

“(...) “Que a guarnição foi acionada via 190 para atenderem uma ocorrência de que existia um rapaz portando arma de fogo no estabelecimento “Bar Cuiabar” ameaçando uma pessoa; que ao chegarem no local visualizou que Milton estava alcoolizado, e que este guardou a arma em baixo da mesa de sinuca, ao ser questionado respondeu que estava sendo ameaçado, e a utilização da arma era para sua defesa (...)”

No mesmo sentido o policial
Moriel Barbosa Cezar,
em juízo, descreveu de forma idônea como ocorreram os fatos, corroborando com as afirmações do policial
Joab
. Vejamos (Id. 91013980):

“Que, no curso da instrução, contou que receberam denuncia anônima de que havia uma aglomeração de pessoas em um bar na avenida Cuiabá, e que uma dessas pessoas portava arma de fogo. Ao chegarem no local, se depararam com várias pessoas, inclusive jogando sinuca, dessa forma foi realizada a abordagem das pessoas presente no local, ocasião em que foi presenciado que o acusado deixou a arma no “pé” da mesa de sinuca e diante dos fatos fizeram a condução do mesmo para a Delegacia (...)”

O delito de porte ilegal de arma e munição de uso permitido é crime de mera conduta e de perigo abstrato e até pouco tempo atrás, não havia qualquer relevância em se perquirir se a conduta do agente havia ocasionado resultado naturalístico ou oferecido perigo concreto à integridade física de outrem, pois para configuração do aludido delito bastava o agir em desconformidade com a norma legal.

Recentemente, contudo, o Superior Tribunal de Justiça relativizou esse entendimento, reconhecendo a possibilidade de incidência do princípio da insignificância nos casos de apreensão de quantidade ínfima de munição, desde que desacompanhada de arma de fogo. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE TRÊS MUNIÇÕES CALIBRE 32. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O delito de porte ilegal de munição de uso permitido é considerado crime de perigo abstrato, prescindindo da análise relativa à lesividade concreta da conduta, haja vista serem a segurança pública, a paz social e a incolumidade pública os objetos jurídicos tutelados. Desse modo, o porte de munição, mesmo que desacompanhado de arma de fogo ou da comprovação pericial do potencial ofensivo do artefato, é suficiente para ocasionar lesão aos referidos bens. 2. Passou-se a admitir, no entanto, a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes do STF e do STJ. 3. A situação em apreço apresenta a nota de excepcionalidade, porquanto a apreensão de três cartuchos calibre .32, desacompanhados de arma de fogo, ainda que a apreensão tenha decorrido de mandado de busca a apreensão, autoriza a aplicação do princípio bagatelar. 4. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 1627349/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020).

O novo entendimento encampado pelas Cortes Superiores, entretanto, não afastou a necessidade de aferição dos demais vetores exigidos para a aplicação do princípio da insignificância, quais sejam: ofensividade mínima da conduta, inexistência de periculosidade social do ato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada.

Pelo princípio da ofensividade (ou lesividade) entende-se que
“não há crime quando a conduta não tiver oferecido ao menos um perigo concreto, real efetivo e comprovado de lesão ao bem jurídico”
(CAPEZ, Fernando. Curso de Direito penal: parte geral: volume 1 – 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2008 p. 22).

Dentro da qualificação conferida pela doutrina, o crime de porte ilegal de arma de fogo, como dito anteriormente, é tido como de mera conduta e de perigo abstrato e, portanto, o mero porte já caracteriza o crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, até porque o bem jurídico protegido não é a incolumidade física, mas sim a segurança jurídica.

Feitas tais considerações, verifica-se que no presente caso, os policiais responsáveis pelo flagrante apreenderam com o réu 01 (um) revólver, marca Taurus, calibre 38, 05 (cinco) munições calibre 38 eficiente para disparo, conforme o Laudo de Perícia Criminal (Id. 91013950).

Conquanto se deva reconhecer que na hipótese não foi apreendida grande quantidade de munição, não se afigura viável a prolação de provimento jurisdicional que reconheça a atipicidade material da conduta e determine a absolvição do réu, isso porque o apelante portava também o instrumento bélico.

Desta feita, o réu infringiu norma expressa do Estatuto do Desarmamento, que objetiva coibir a disseminação e a circulação irregular de artefatos bélicos, violando o bem jurídico tutelado pela norma. Portanto, a não observância dos requisitos legais para portar ou possuir arma de fogo constitui, sem dúvida, situação de perigo à sociedade, seja pela possibilidade de eventual acidente, seja pela indução à pratica de outros delitos.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. Por esses motivos, via de regra, inaplicável, nos termos da jurisprudência desta Corte, o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida”
(AgRg no HC 498.083/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 12/06/2019)

Assim, embora a quantidade de munição apreendida com o apelante seja ínfima, não se pode dizer que a reprovabilidade de seu comportamento é reduzida, tampouco que é mínima a ofensividade de sua conduta, uma vez que o apelante, com sua forma de agir, ofendeu sistematicamente o bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, a incolumidade pública.

Portanto, a ação do apelante é típica, antijurídica e culpável, não havendo falar em absolvição em razão da não ofensividade da conduta do agente, motivo pelo qual resta mantida a condenação imposta na sentença.

Da absolvição por atipicidade da conduta com fundamento no artigo 23, I e artigo 25,
caput
, ambos do Código Penal.

Por conseguinte, a defesa pede a absolvição em face do reconhecimento da legítima defesa ou estado de necessidade.

Aqui também não assiste razão ao acusado.

Por certo, não restou comprovado pela defesa qualquer perigo atual ou situação emergencial que justificasse o porte de arma por parte do réu, a fim de salvar direito próprio ou alheio, nos termos da disposição legal do art. 24, do Código Penal:

“Art. 24 - Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se”.

Como se vê, para que haja configuração da excludente do estado de necessidade, é preciso que o agente tenha agido para salvar de perigo atual, que não provocou nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício não era razoável exigir-se.

Perigo atual não se confunde com hipotética agressão futura, sendo que a aquisição de arma de fogo para defesa de eventual crime futuro não configura a referida excludente.

O réu afirmou que estava armado porque fora ameaçado, pois havia sido assaltado em seu estabelecimento comercial e que por medo adquiriu a arma de fogo unicamente com o intuito de se defender. Contudo, não produziu qualquer prova nesse sentido, admitindo que comprou a arma pouco tempo antes de sua prisão em flagrante.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306, DA LEI Nº 9.503/97) E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03) – PRELIMINAR – INÉPCIA DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – DESCRIÇÃO SATISFATÓRIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO POR ATIPICIDADE MATERIAL OU ESTADO DE NECESSIDADE – IMPOSSIBILIDADE – DELITO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – EXCLUDENTE QUE EXIGE, PARA SEU RECONHECIMENTO, A COMPROVAÇÃO DE PERIGO ATUAL OU IMINENTE, ALÉM DE INEVITÁVEL, NÃO DEMONSTRADO NOS AUTOS – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...) Tratando-se de delito de mera conduta e de perigo abstrato, desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, não havendo que se falar em atipicidade material por ausência de lesividade.
Inconsistente a alegação de porte de arma por estado de necessidade, devido a excludente exigir, para seu reconhecimento, a comprovação de perigo atual ou iminente, além de inevitável, o que não fora demonstrado no caso em análise
.”
(N.U 0002326- 36.2018.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021)

Dessa forma, não estão configurados os requisitos da causa excludente de ilicitude, notadamente a existência do perigo atual, pois o acusado adquiriu e portou uma arma de fogo, ilegalmente, alegando que era para se proteger de perigo incerto e remoto.

No que tange a excludente de ilicitude da legítima defesa, também não merece prosperar o pleito defensivo.

Nesse sentido dispõe o artigo 25 do Código Penal:

“Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.”

Cumpre destacar que, para que haja configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, é necessário que o agente tenha agido para repelir injusta agressão, atual ou iminente, que não se confunde com agressão futura, sendo que a aquisição de arma de fogo para fins de prevenção de eventual crime não configura a referida excludente.

Ademais, ainda que se fizesse presente o perigo ou injusta agressão, da forma como o apelante descreve o fato ocorrido anteriormente, cabia a ele buscar os meios legais e legítimos para se defender, pois era razoável exigir tal atitude.

Portanto, a manutenção da condenação imposta na r. sentença recorrida, neste aspecto, é medida que se impõe.

Do pedido de desclassificação de porte para posse de ilegal arma de fogo.

O crime descrito no artigo 14 da Lei 10.826/03 é de mera conduta e perigo abstrato, incidindo quando o agente, de forma livre e consciente, pratica uma das condutas descritas no tipo penal, sendo que o simples fato de estar transportando a arma de fogo é suficiente para o exaurimento do tipo penal.

O delito de posse de arma de fogo se circunscreve a possuir ou manter sob sua guarda, no interior de sua residência, ou em suas dependências, o que, como vimos, não é o caso. A posse, ainda, se configura, quando o agente possui ou mantém a arma no seu local de trabalho, desde que seja o responsável ou titular do estabelecimento comercial.

Da mesma forma, o caso concreto em apreço não se enquadra nesses parâmetros. Nesse passo, o decreto condenatório que imputou a autoria do delito, previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/03, ao apelante, está bem fundamentado, se valendo de provas coerentes e harmônicas, como acima delineado.

Verifica-se que não há que se falar em posse de arma em detrimento do porte ilegal. Isto porque, em relação à primeira conduta, o possuidor mantém a arma sob a sua guarda, dentro de sua residência ou local de trabalho; na segunda, o proprietário porta ou transporta a arma em via pública.

In
casu
, a conduta do réu em portar em local público arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, se encaixa ao tipo penal de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/03), e não o delito de posse.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INSUCESSO. Não sendo a arma de fogo apreendida na residência, ou dependências desta, nem no local de trabalho do acusado, conforme exigido em lei, não há se falar em desclassificação do delito de porte ilegal de arma de fogo para o previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJMT - APR: 02287868420138090100, Relator: DES. LEANDRO CRISPIM, Data de Julgamento: 29/08/2017, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2356 de 26/09/2017).

“2. Não se pode confundir o delito de posse irregular de arma de fogo com o de porte irregular de arma de fogo. Caracteriza-se o delito de posse irregular de arma de fogo quando esta estiver guardada no interior da residência (ou dependência desta) ou no trabalho do acusado, evidenciado o porte ilegal se a apreensão ocorrer em local diverso...”
(STJ - HC 159.927/RJ, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2010, DJe 24/05/2010).

No mais, todas as provas produzidas na fase inquisitorial, foram confirmadas, após, na fase instrutória, estando o decreto condenatório apto, com base no quadro fático-probatório, a fornecer um provimento jurisdicional dentro dos parâmetros exigidos pela lei.

Desta forma, a conduta praticada pelo apelante é crime e está tipificado em lei especial, o chamado Estatuto do Desarmamento, em seu artigo 14. Portanto, o decreto condenatório está dentro da legalidade, não havendo como desclassificar o delito em tela para o previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/03.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso interposto por Milton Rodrigues Bender, mantendo incólume o r.
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021